Tribunal: TCU
Processo: 015.615/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria Virginia Leite Menezes Costa no cargo de Agente Administrativa do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas  Dnocs.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria Virginia Leite Menezes Costa no cargo de Agente Administrativa do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Virginia Leite Menezes Costa; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 9.3.1.3. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.